Tribunal: TJPA
Processo: 0818195-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818195-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANA LEA CANIZO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO ESPECÍFICO (RESSECTOSCÓPIO GUBBINI 16FR). RECUSA DA OPERADORA BASEADA EM MARCA EXCLUSIVA E PARECER DE JUNTA MÉDICA. AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE. SÚMULA 608 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Caso em exame:
Agravo Interno interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência que determinou o fornecimento de material cirúrgico específico (ressectoscópio com alça de ressecção Gubbini 16Fr e equipo para controle de pressão), conforme prescrição médica para a realização de procedimento de histeroscopia.

Questão em discussão:
A questão cinge-se em saber se a operadora de plano de saúde pode recusar o fornecimento de material de marca específica, indicado pelo médico assistente, sob o argumento de existência de materiais similares ou conclusão de junta médica divergente, e se a decisão monocrática deve ser reformada.

Razões de decidir:
I. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre usuários e operadoras de planos de saúde (Súmula 608, STJ).
II. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento ou o material a ser utilizado, cuja escolha cabe exclusivamente ao médico especialista que acompanha o paciente.
III. A recusa injustificada de material indispensável ao ato cirúrgico, sob o pretexto de marca exclusiva ou ausência de previsão no rol da ANS, revela-se abusiva quando demonstrada a necessidade clínica por laudo fundamentado.
IV. A existência de junta médica não sobrepõe a autoridade técnica do médico assistente, que possui o contato direto com a paciente e a responsabilidade pelo sucesso do procedimento.
V. O risco de dano à saúde da paciente, já preparada para o ato cirúrgico, justifica a manutenção da tutela de urgência.

Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
É abusiva a negativa de fornecimento de material cirúrgico de marca específica quando devidamente fundamentada a sua imprescindibilidade pelo médico assistente, sendo vedado à operadora de saúde substituir a indicação técnica por critérios meramente econômicos ou administrativos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300 e art. 1.021; Lei nº 9.656/1998, art. 10 e art. 12; Súmula 608 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 963.896/PR, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 18/04/2017; STJ, REsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25/05/2021.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0818195-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:
ANA LEA CANIZO PEREIRA

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática de Id. 29869184, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória do Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que deferiu a tutela de urgência em favor de
ANA LEA CANIZO PEREIRA
.

Em suas razões recursais (Id. 30557523), a Agravante sustenta, em síntese:

A inexistência de negativa de cobertura do procedimento cirúrgico, havendo apenas divergência quanto ao uso de material de marca exclusiva.

Que a decisão administrativa de fornecer material diverso foi amparada por procedimento de Junta Médica, conforme regulação da ANS.

Que não ficou demonstrada a imprescindibilidade do material solicitado (ressectoscópio Gubbini 16Fr), alegando que o hospital possui materiais disponíveis aptos à realização do ato.

Cita precedente desta Relatoria em caso diverso (Síndrome de Noonan) para argumentar a necessidade de dilação probatória.

Pugna pela reforma da decisão para revogar a tutela de urgência ou, subsidiariamente, que o feito seja levado a julgamento pelo colegiado.

A Agravada não apresentou contrarrazões.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

No mérito, a insurgência da instituição financeira não prospera.

A controvérsia reside na obrigatoriedade da operadora de saúde em fornecer material cirúrgico de marca específica (Ressectoscópio Gubbini 16Fr), conforme prescrição do médico assistente, diante da recusa da operadora que sugere material similar disponível em rede credenciada.

Compulsando os autos, verifico que a decisão monocrática combatida não merece reparos. O entendimento adotado está em estrita harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte.

Primeiramente, é cediço que o contrato de plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ). Sob essa ótica, as cláusulas que restringem direitos devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor.

O argumento da Agravante de que a "Junta Médica" validou a negativa de marca exclusiva não prospera frente ao dever de garantir a saúde e a segurança do procedimento. O STJ possui entendimento firmado de que
"cabe ao médico assistente, e não ao plano de saúde, a escolha do tratamento adequado ao paciente"
(AgInt no AREsp n. 963.896/PR). Assim, se o médico que acompanha a paciente indica um material específico por questões técnicas (dimensões da alça de ressecção, controle de pressão, etc.), a operadora não pode impor substituto sob critérios puramente econômicos.

No caso concreto, o laudo médico (ID 149078999 do processo de origem) justificou a necessidade do material Gubbini 16Fr para a segurança do ato cirúrgico de histeroscopia. A negativa parcial da operadora, ao oferecer material de dimensão diversa (24Fr), foi considerada pela médica assistente como um risco à integridade da paciente.

Quanto ao precedente citado pela Agravante (Proc. 0811765-94.2025.8.14.0000), este não se aplica por analogia direta, uma vez que naquele caso discutia-se caráter emergencial genérico em situação de diagnóstico crônico (Noonan), enquanto o presente feito trata de procedimento cirúrgico já indicado com material técnico específico para evitar complicações imediatas.

Dessa forma, restando configurada a probabilidade do direito (prescrição médica fundamentada) e o perigo de dano (risco à saúde pela negativa de material adequado), a manutenção da tutela de urgência é medida que se impõe.

A rediscussão da matéria, sem a apresentação de um vício concreto ou de um argumento novo e relevante, revela-se incabível na via estreita deste recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Portanto, não havendo argumentos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática atacada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, mantenho a decisão monocrática em todos os seus termos e
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 08/05/2026